Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA - CONTA SALÁRIO - VERBAS DIVERSAS – POUPANÇA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), excluídos os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015).

2. Revela-se possível a penhora em conta corrente quando afastada a natureza exclusivamente salarial das verbas bloqueadas, o que ocorre nos casos de existência de creditamentos diversos, inclusive de rendimentos oriundos de aplicações financeiras.

3. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança é considerado impenhorável.

4. Agravo de instrumento desprovido.